Tribunal: STF
Processo: RE 405349
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. IPI. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS CRÉDITOS
   ESCRITURAIS. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA MERAMENTE
   REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A discussão acerca
   da correção monetária dos créditos escriturais do IPI possui
   natureza infraconstitucional, a cujo exame não se presta o
   recurso extraordinário. Precedentes.
II - Agravo regimental
   improvido.